Tribunal: TJMT
Processo: 1035654-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035654-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 254.863.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente recolhido cautelarmente ao cárcere à conta da suposta prática do crime de roubo majorado, com vistas à restituição de sua liberdade, em razão de alardeada inidoneidade da segregação preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, considerados os indícios de autoria reunidos em seu desfavor, bem como a alardeada inexistência de
periculum libertatis
na hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de coisa julgada em razão de acórdãos anteriores que ratificaram a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
in casu
, bem como a impossibilidade de se mensurar o valor de elemento probatório produzido no curso da instrução criminal, à míngua de fatos novos que justifiquem a reabertura da discussão, se revela medida de rigor a extinção do
writ
sem análise do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

Tese de julgamento:

“Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
no bojo do qual se suscitou idêntica tese de inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual, na intelecção do impetrante, não teria qualquer envolvimento com o delito a ele imputado,

é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1035654-14.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

Dr. LUCAS FERNANDO DE CÂNDIO AMARAL

PACIENTE:

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
15/05/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com o delito supramencionado.

Ao longo do trâmite processual, realizou-se audiência instrutória em
03/08/2024
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de revogação do claustro cautelar formulado no interesse do paciente. Posteriormente, ressaiu
prejudicado
o exame de reprodução simulada dos fatos, o qual restou
inconclusivo
.

Nesse cenário, aduz o impetrante a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão cautelar do paciente, especialmente em vista do
resultado inconclusivo
do exame pericial pelo qual se aguardava, circunstância que demonstraria, na intelecção do impetrante, a
inocência do paciente
, credenciando-lhe, pois, o direito de responder ao processo
em liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 258414195 e ss.).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 258585158), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 259764682.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263142797).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora o d. causídico se insurja contra a
prisão preventiva imposta ao paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício, notadamente em vista da suscitada
fragilidade dos indícios de autoria
, bem como da alegada
ausência de
periculum libertatis
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, pela i. Defensoria Pública Estadual e com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1014124-51.2024.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
– AVENTADA FALTA DE JUSTA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ARGUIÇÕES QUANTO À SUPOSTA INOCÊNCIA DO PACIENTE QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1. O trancamento de ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. Nessa linha,
a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária, de modo que, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste writ, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao corréu, por se tratar de delito de roubo majorado perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em que a vítima teve sua residência invadida durante a madrugada e foi acordada pelos criminosos já sob a mira do armamento, tendo sido então reiteradamente ameaçada e agredida até que os agentes se apossassem de significativa quantia em dinheiro e empreendessem fuga do local
; circunstâncias aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro cautelar. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Não bastasse, posteriormente, a i. Defensoria Pública impetrou
novo
habeas corpus
em prol do paciente, qual seja, o
Habeas Corpus
n. 1025861-51.2024.8.11.0000, por meio do qual buscou novamente a concessão de liberdade ao paciente, com esteio em elementos advindos da fase instrutória,
igualmente como pretende o d. impetrante
; o qual, todavia, ressaiu
extinto
sem exame de mérito
, por se tratar de
reiteração de pedidos
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CONCLUSÃO PELA LEGALIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO OBJURGADO, EM VISTA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI A PARTIR DA PROVA ORAL OBTIDA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ESTREITA VIA COGNITIVA DO HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO ENCERRADA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA –
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.
Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou idêntica tese aventada no presente feito, qual seja, inidoneidade da prisão preventiva por falta dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, alicerçada na arguição de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito a ele imputado, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, mormente à mingua de quaisquer fatos novos ou provas supervenientes capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.
Essa conclusão se reforça pelo trânsito em julgado do primeiro acórdão, que denegou a ordem e não constatou a existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de liberdade ao paciente
, notadamente em vista das
circunstâncias
em que perpetrado, em tese, o crime de roubo majorado a ele imputado; sendo cediço, por fim, que
não é o habeas corpus a via adequada para a discussão exauriente do arcabouço fático-probatório
, revelando-se
inadmissível nova impetração de habeas corpus com vistas à desconstituição dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, com arrimo exclusivamente em elementos de prova obtidos durante a audiência instrutória, porque
compete ao d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, proferir juízo meritório acerca da culpabilidade do acusado, sendo vedado usurpar-lhe tal competência pela estreita via cognitiva do writ, máxime quando ausentes manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, como é o caso dos autos
; cabendo sublinhar, no caso concreto, que
se cuida de instrução criminal que sequer foi encerrada
, encontrando-se os autos na iminência de ver realizadas
novas diligências
, dentre as quais se incluem a reprodução simulada dos fatos e a realização de perícia de voz, ambas destinadas a mais bem esclarecer o possível envolvimento do paciente com o delito a ele imputado.

3. Habeas corpus extinto sem apreciação meritória”.
— Destaquei.

Sublinho que, conquanto se cuide de
habeas corpus
anteriormente impetrados pela
i. Defensoria Pública
, já no remédio heroico imediatamente anterior a este que ora se analisa, o d. causídico que subscreve o vertente
writ
requereu sua
habilitação nos autos
logo após o julgamento do
writ
, tomando ciência do teor do julgado acima transcrito.

Independentemente disso, face ao
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1025861-51.2024.8.11.0000 [
21/11/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o d. causídico tenha buscado sustentar a existência de
fato novo
, consistente nos resultados inconclusivos obtidos pela
reprodução simulada dos fatos
realizada pelo d. perito criminal oficial, o qual atestou a
incapacidade de se proceder ao exame de voz referente ao paciente
; circunstância que, na intelecção do impetrante, seria suficiente para demonstrar a alegada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor de
CLEVERSON
, com vistas à desconstituição do
fumus comissi delicti
e, consequentemente, da medida segregatícia decretada em desfavor do paciente, a qual prescindiria igualmente de elementos capazes de demonstrar o
periculum libertatis.

No entanto, relembro,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1014124-51.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.
Ou seja, ainda que o perito criminal não tenha logrado confirmar a compatibilidade da mídia examinada com a voz do paciente, subsistem nos autos da ação penal outros elementos de prova que indicam a possibilidade de o paciente estar envolvido no crime pelo qual se encontra preso cautelarmente, o que se mostra suficiente à configuração do
fumus comissi delicti
, mesmo porque, relatório inconclusivo não equivale à prova de inocência, e se existe dúvida, esta deve ser solvida durante a instrução criminal nos autos originários, e não em sede de
habeas corpus
, cuja cognição sumária e rito célere são incompatíveis com a dilação probatória necessária à conclusão que o impetrante pretende alcançar.

Apenas por clareza, reproduzo excertos pertinentes do referido acórdão,
in verbis
:

“[...] Em especial, destaco o teor do Relatório Final n. 2024.12.5711, que apresentou as principais conclusões obtidas após as diligências empreendidas na apuração do caso, sendo ainda digno de nota o Relatório de Investigação n. 2024.13.22257, que detalhou a forma de identificação do paciente e do corréu, especialmente a partir das imagens das câmeras de segurança.

Nessa linha, vê-se que, ao tomar conhecimento do ocorrido, a Polícia Civil iniciou as investigações a partir dos referidos registros de imagem, vindo então a identificar
CLEVERSON
e
Lucas
como possíveis responsáveis pelo delito. Veja-se o seguinte excerto do Relatório de Investigação n. 2024.13.22257,
in verbis
:

“[...] Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe DERF-Alta Floresta, diligenciou com intuito de localizar os suspeitos. Através de métodos investigativos, chegamos a dois suspeitos -
sendo o suspeito de maior estatura e que age com extremo de violência contra a vítima, o senhor Cleverson Sidnei dos Santos Alves
(vulgo keké), o seu comparsa Lucas Machado Augusto. [...] Que em investigação
pudemos perceber detalhes das vestimentas que os suspeitos usam em seu cotidiano, que são semelhantes com as vestimentas usadas pelos criminosos no dia do roubo. Além do histórico criminoso dos suspeitos e de serem conhecidos
. O senhor Cleverson no ultimo dia 05/03/2024, em entrevista na porta da residência da senhora Adriana,
calçava um chinelo marro com detalhe retangular na tira, como pode ser percebido na imagem, o suspeito alto que agride a vítima, usa chinelo muito similar ao de Cleverson, percebemos o detalhe para a singularidade do segundo dedo do pé, que são muito parecidos, como pode ser comparado entre as imagens tiradas do dia 05/03 e da filmagem do dia do roubo
[...]”.

(ID 156491598 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja contra a identificação de
CLEVERSON
como um dos possíveis autores do delito, com esteio na suposta similitude entre o paciente, seu calçado e os registros de imagem feitos pelas câmeras de segurança, relembro que
a apuração da verdade dos fatos se dará ao longo da instrução criminal
;
não sendo esses, ademais, os únicos indícios a enredar o paciente na prática delitiva.

Com efeito, na Delegacia, a vítima
Hélio
realizou o reconhecimento fotográfico do paciente
, indigitando-o expressamente, bem como a seu comparsa
Lucas
, como “
as mesmas pessoas que aparecem nas filmagens da residência da vítima praticando o crime de roubo em desfavor desta
” (ID 156477539 e ID 156477540 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007).

Ademais, ao ser interrogado extrajudicialmente, o corréu
Lucas
admitiu ter perpetrado o crime de roubo
, bem como
apontou CLEVERSON como seu comparsa
, vindo a relatar a dinâmica criminosa nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] no dia 18/02/2024
o INTERROGANDO e uma outra pessoa de nome CLEVERSON, mais conhecida pelo vulgo de KEKÉ, estavam em uma festa num estabelecimento comercial denominado NEGUINHO DO CALDO, quando, por volta da 1h da manhã, surgiu a ideia de praticarem um roubo para conseguirem dinheiro
, pois já tinham gastado todo o dinheiro que possuíam; QUE o INTERROGANDO conhece o KEKE desde criança, pois sempre moraram na mesma rua; QUE
a ideia de praticar o ROUBO foi do próprio INTERROGANDO
; QUE os SUSPEITOS estavam na posse de uma motocicleta alugada, modelo FACTOR, cor VERMELHA, a qual o INTERROGANDO não recorda a placa; QUE o INTERROGANDO alugou a moto de um usuário de drogas (nóia), mas não sabe informar exatamente quem é a pessoa, pois nunca mais tornou a vê-lo; QUE
o INTERROGANDO e o outro SUSPEITO KEKÉ então saíram da festa a fim de escolherem um alvo
; QUE decidiram praticar o crime no bairro GUARANÁ; QUE em ronda por este bairro se depararam com a casa da vítima HÉLIO BATISTA DA SILVA; QUE
escolheram a casa do HÉLIO por ser mais fácil, já que não possuía cerca elétrica ou qualquer outro mecanismo de segurança
; QUE o INTERROGANDO não conhecia a VÍTIMA, tampouco sabia quais bens ou valores esta possuía em sua residência; QUE
os SUSPEITOS pularam o muro da residência para adentrá-la e posteriormente arrombaram uma porta de vidro; QUE para arrombarem a porta os SUSPEITOS fizeram o uso de um alicate; QUE quando entraram na residência a VÍTIMA estava no quarto deitada, momento em que anunciaram o ASSALTO; QUE a VÍTIMA não resistiu, mas mesmo assim os SUSPEITOS fizeram o uso da agressão física e grave ameaça a fim de compelir a VÍTIMA dizer o que havia de valor na casa; QUE o KEKÉ deu um tapa na VÍTIMA, a qual veio a cair no solo
; QUE a VÍTIMA não falou o que tinha de valor no loca, porém o próprio INTERROGANDO encontrou uma certa quantia em dinheiro em cima da mesa da cozinha; QUE o referido dinheiro estava dentro de um saco de bombril; QUE havia uma quantia aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); QUE
foi o KEKÉ quem gritou e ameaçou a VÍTIMA, dizendo que se ela não falasse onde estava o dinheiro iria cortar o seu dedo com um alicate; QUE foi o KEKÉ quem mandou o INTERROGANDO pegar um alicate que estava no local; QUE o KEKÉ que utilizou o alicate para ameaçar a VÍTIMA dizendo que iria cortar o seu dedo se ela não falasse onde estavam as coisas de valor
; QUE o KEKÉ foi o único que bateu na VÍTIMA; QUE a função do INTERROGANDO era achar o dinheiro e outros objetos de valor no local, além de vigiar se vinha alguém; QUE
logo após ROUBO, depois de evadirem do local, os SUSPEITOS repartiram de forma igual o DINHEIRO subtraído
, sendo aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para cada [...]”.

(ID 156476987 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

[...] ao que tudo indica,
se cuida de delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, perpetrado pelo paciente e pelo corréu
Lucas
durante a madrugada, oportunidade em que invadiram a residência da vítima, de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, e a despertaram bruscamente, já sob a mira de arma de fogo, vindo então a violentamente agredi-la e ameaçá-la no afã de se apoderar de bens e valores, tendo sido ainda CLEVERSON o responsável pelos atos de violência, consoante se vê tanto do interrogatório do corréu
Lucas
quanto do depoimento da vítima
.”.

(N.U 1011567-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade
ratificada
, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

A propósito, de se ressaltar, uma vez mais, a
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se forme seu convencimento e alcance a
resolução meritória
do feito; a qual poderá ser, como se sabe,
revista

em grau recursal
, oportunidade em que à i. Defesa incumbirá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

A consulta aos autos originários revela que
se cuida de instrução criminal não encerrada
, uma vez que, compartilhados os arquivos de mídia referentes à
reprodução simulada dos fatos
, bem como o correspondente laudo, a i. Defesa sustentou a
nulidade da prova pericial
, tese que, após manifestação desfavorável do
parquet
, foi
rejeitada
pelo d. juízo
a quo,
que, em
12/12/2024
,
homologou a reprodução simulada dos fatos
, vindo a declarar encerrada a instrução criminal; que foi, no entanto,
reaberta
em
13/12/2024
, quando da apresentação de
requisição pericial
pela d. autoridade policial, com vistas à “
[...]
comparação entre as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do fato
, que filmaram toda a ação criminosa,
com as fotografias/imagens registradas pelo perito criminal
EDSON GOMES DOS SANTOS do SUSPEITO CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS no ato de realização da perícia de REPRODUÇÃO SIMULADA, ocorrida no dia 02/12/2024,
a fim de verificar tratar-se ou não da mesma pessoa
” (ID 178740367 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Trata-se de um cenário em que, como se vê,
inexiste a certeza necessária ao acolhimento da tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o episódio delitivo
, uma vez que
a verdade dos fatos pende de esclarecimentos no âmbito dos autos originários
, já tendo sido, por sua vez,
ratificados
os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
por esta Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014124-51.2024.8.11.0000.

Assim,
estou convencido de que o presente
writ
não comporta apreciação
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
e à
impossibilidade de revolvimento e da valoração do arcabouço fático-probatório
da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007,
cuja instrução criminal sequer foi encerrada
,
inexistindo, ainda, eventuais razões aptas a ensejar a extraordinária
concessão de ofício da ordem
;
razão pela qual deve ser
extinta
sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua extraordinária concessão de ofício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025